Tribunal: TJDFT
Processo: 0737013-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Número do processo: 0737013-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA FREIRE MACEDO PACIENTE: JOAO VIDAL LUZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS DECISÃO 1. Originariamente foi impetrado Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de João Vidal Luz, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 129, §13 e art. 140 caput do CPB c/c art. 5o, III da Lei no 11.340/06, referente ao inquérito policial no 1041/2022-21aDP e processo 0718973-61.2022.8.07.0020 do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. A própria vítima, agredida duas vezes em um mês pelo paciente, foi a impetrante. 2. Em 31/10/2022, indeferi no Plantão Judicial a liminar pleiteada. 3. No ID no 40908369, o Relator solicitou informações ao Juízo natural em que tramita o feito e determinou remessa à Procuradoria de Justiça para parecer. 4. Informações prestadas pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, ao ID no 40982711, noticiando recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público. 5. Em 4/11/2022, a impetrante juntou nova petição reiterando o pedido formulado no Habeas Corpus, sem qualquer fato novo. 6. Cumpre decidir. 7. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão que denegou, liminarmente, a ordem de Habeas Corpus, medida inaplicável à espécie. Mantenho a decisão de ID no 40865378 por seus próprios fundamentos. 8. Quanto ao alto custo do medicamento prescrito, critério alegado para reforçar a insistência da vítima na concessão de liberdade do seu próprio algoz, o medicamento poderá ser adquirido por quem assumir esse encargo, cabendo, ainda, entregá-lo, com cópia da receita, à autoridade encarregada da custódia. Esse é um procedimento comum no sistema prisional. DISPOSITIVO 9. Indefiro o pedido de reconsideração. 10. Comunique-se ao Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (processo no 0718973-61.2022.8.07.0020), com cópia desta decisão. 11. Retornem os autos ao Relator, eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, integrante da Colenda 1a Turma Criminal (art. 4o da Portaria GPR no 2390 de 17 de outubro de 2022). BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2022 23:24. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO